Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA DOENÇA GRAVE E PROGRESSIVA. DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA À IDADE. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL E MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF contra sentença que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por paciente diagnosticado com degeneração macular e glaucoma, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar IGESDF e o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrente da falha na continuidade do tratamento médico prescrito. A sentença também impôs aos réus o pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão estatal no fornecimento e aplicação tempestiva de medicamento essencial à preservação da visão do autor; e (ii) determinar se a interrupção no tratamento configura concausa para o agravamento do quadro clínico e gera dever de indenizar por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prevalece o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado em caso de omissão genérica é subjetiva, pelo que se exige a demonstração da existência de dolo ou culpa. Ressalte-se que, diferentemente da culpa do direito civil, que fica circunscrita aos casos de negligência, imprudência e imperícia, a culpa no direito administrativo tem como fundamento o que se convencionou chamar de “culpa anônima”, “culpa do serviço” ou “falta do serviço”, ou seja, quando o Estado deveria agir e não agiu, agiu mal ou agiu de forma deficiente, de modo que a sua inércia/demora acarreta prejuízo ao administrado, dando lugar à reparação dos prejuízos sofridos.
4. Restou comprovado nos autos que, embora o paciente estivesse regularmente autorizado para realizar o tratamento oftalmológico com medicamentos antiangiogênicos (Lucentis ou Eylea), houve atraso significativo entre as aplicações em virtude do desabastecimento do fármaco na rede pública.
5. A perícia concluiu que o atraso nas injeções foi fator determinante para o agravamento da condição clínica do autor, ainda que sua enfermidade seja degenerativa por natureza, configurando concausalidade entre a omissão estatal e a perda da visão.
6. O dano moral restou configurado diante do sofrimento e das limitações impostas pela progressão da doença visual, agravada pela falha do serviço público de saúde, justificando a indenização arbitrada pelo juízo de origem.
7. O reembolso dos valores gastos pelo autor com a aquisição do medicamento, diante da urgência do quadro clínico e da omissão do Estado, é medida que se impõe à luz dos princípios da reparação integral e da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
9. Verifica-se que estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do Estado, quais seja, a omissão estatal, o dano, o nexo de causalidade e a culpa do serviço
10. A situação vivenciada pelo autor lhe causou angústia, dor, e aflição na ante as sequelas experimentadas, mormente em decorrência da cegueira. Assim, sopesadas as circunstâncias do fato, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação do enriquecimento sem causa, afigura-se adequado a condenação arbitrada na origem.
11. É devida a restituição dos valores gastos pelo paciente com aquisição de medicamento prescrito e não fornecido pelo Estado, diante da urgência e da comprovada necessidade do tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, I, e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1662338/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.12.2017, DJe 02.02.2018; TJDFT, Acórdão 1307751, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 02.12.2020, DJE 16.12.2020.